Tribunal: STF
Processo: AI 119492
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
- SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE SE DESTINAVAM AO
PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS, NÃO FORAM
CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE, INEXISTE O PREQUESTIONAMENTO.
- POR OUTRO LADO, O PREQUESTIONAMENTO FEITO POR CO-DENUNCIADO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUTONOMOS NÃO APROVEITA AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DO QUE, COM RELAÇÃO A SI, NÃO PREQUESTIONOU AS
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.